Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. AFASTAMENTO.
1. Consoante entendimentos constantes do Tema 905 dos Recursos Repetitivos e da Súmula 523 do STJ, deve prevalecer sobre a regra geral a legislação especial do DISTRITO FEDERAL atinente às condenações da Fazenda Pública em matéria tributária, notadamente quanto à estipulação de índices de juros de mora e de correção monetária.
2. O Conselho Especial deste e. TJDFT declarou parcialmente inconstitucional a norma do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os índices nela previstos excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais. 2.1. Com base neste entendimento, foi editada a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar 432/2001, com efeitos a partir de 1o/06/2018, para prever a aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores referentes à restituição de tributos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; até o dia 9/12/2021, data em que passou a viger a Emenda Constitucional 113/2021, que previu a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC, aplicada uma única vez.
3. A devolução dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) tem como data inicial para a restituição do indébito a partir de fevereiro de 2014, com término no mês maio de 2023, devendo ser atualizado da seguinte forma: 1) até 13/02/2017, adota-se o INPC; 2) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); 3) a partir de 01/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices; 4) a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
4. Diante da controvérsia das partes acerca da atualização monetária, é prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos.
5. Recurso conhecido e provido.